Tribunal: TCU
Processo: 033.301/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE/Ministério da Educação, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio, bem como da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2015, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Luis Claudio Teixeira Barroso (CPF XXX.304.202-XX), ex-Prefeito de São João de Pirabas/PA (gestão 2009-2016), em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de São João de Pirabas/PA em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar (exercício 2015) - PNAE/2015, vigente de 1/1/2015 a 31/12/2015, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 1/4/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acatar as alegações de defesa e as razões de justificativa do responsável Luis Claudio Teixeira Barroso (CPF XXX.304.202-XX), ex-prefeito Municipal de São João de Pirabas/PA (gestão 2009-2016); 9.2 julgar as contas do Sr. Luis Claudio Teixeira Barroso regulares com ressalva, relativamente ao PNAE/2015, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.3 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável; e 9.4 arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.